Tribunal: TJDFT
Processo: 0737948-33.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MATERIAIS E MORAIS. COLISÃO DE VEÍCULOS. PLEITO DE PERDA TOTAL. PERÍCIA JUDICIAL. DEFEITOS REMANESCENTES. OBRIGAÇÃO DE REPARAÇÃO. DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. INEXISTENTE. ASTREINTES. MANUTENÇÃO. APELO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais em virtude de cobertura de sinistro relativo a acidente de automóvel. 1.1. Sentença de parcial provimento que condenou os requeridos a providenciarem os reparos apontados na perícia judicial, no prazo de 15 dias, sob pena de multa no valor de R$ 3.000,00. 1.2. Em suas razões recursais, o autor pleiteia a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00. Insurge-se também acerca da multa imposta, no valor de R$ 3.000,00, o qual entende não ser compatível com a obrigação determinada.
2. A reparação por danos morais deve ser reconhecida quando estes forem frutos de ato ilícito capaz de impingir sentimentos negativos à pessoa, tais como humilhação, constrangimento ou dor. 2.1. No caso dos autos, em que pese o requerente, pessoa jurídica, ter sido privado de usar o automóvel, nota-se que o acidente não fez vítimas ou fato que atingisse a personalidade de seus representantes, sendo os fatos ocorridos, como meros aborrecimentos da vida em sociedade. 2.2. Ademais, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, tratando-se de pessoa jurídica, o dano moral não decorre automaticamente do ilícito perpetrado, diferentemente daquele relacionado à pessoa física, sendo necessária a demonstração da violação à honra objetiva, para a sua configuração. 2.3. Precedente do STJ: “ (...) 1. A possibilidade de a pessoa jurídica sofrer dano moral depende da demonstração de abalo à sua honra objetiva. (...) (AgRg no AREsp 454.848/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 10/04/2019).
3. Da fixação da multa. 3.1. Conforme ensina o art. 536 do CPC, no cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente. Já o parágrafo primeiro, determina que, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa. 3.2. No caso, a multa fixada não se confunde com a obrigação de fazer, qual seja a reparação das avarias detectadas pelo perito, mas tão somente coagir o demandado ao cumprimento da condenação, não tendo relação com o valor da prestação a ser cumprida. 3.3. Nesta hipótese, em que pese o perito ter feito avaliação acerca dos reparos a serem executados, não os quantificou financeiramente, de forma que não é possível aferir a proporcionalidade da multa.
4. Apelo improvido.